Tribunal: TJES
Processo: 5000381-78.2022.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000381-78.2022.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANO SALES ROCHA
RECORRIDO: EBAZAR.COM.BR. LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da Justiça gratuita à parte recorrente.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. O AUTOR ALEGA QUE UTILIZOU A PLATAFORMA DE COMÉRCIO DA REQUERIDA PARA REALIZAR A VENDA DE UM CORDÃO DE OURO, CONTUDO, A RÉ NÃO LHE REPASSOU O VALOR DO PAGAMENTO EFETUADO PELO COMPRADOR DO PRODUTO. ASSIM, POSTULA O PAGAMENTO DESSA IMPORTÂNCIA E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.

SENTENÇA DE PISO
: “(...)
SENDO ASSIM, NÃO HAVENDO PROVAS DE QUE O DANO SE DEU POR FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REQUERIDA, INEXISTE O DEVER DE INDENIZAR, PELO QUE SE REJEITA OS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ANTE O EXPOSTO,
JULGA-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL
, EXTINGUINDO-SE O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 487, I, DO CPC.”
. RECURSO DA PARTE REQUERENTE PUGNANDO
PELO JULGAMENTO PROCEDENTE DOS PEDIDOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. AUSÊNCIA DE PROVA. NÃO HÁ QUALQUER PROVA DE QUE A VENDA FOI REALIZADA NA PLATAFORMA DA RÉ, MAS TÃO SOMENTE O ANÚNCIO PROMOVIDO PELO AUTOR. OS E-MAILS JUNTADOS AOS AUTOS SÃO APENAS OS E-MAILS RECEBIDO PELO AUTOR INFORMANDO A COMPRA, O QUAL MANIFESTAMENTE NÃO PERTENCE À REQUERIDA, O QUE PODE SER PERCEBIDO A PARTIR DO DOMÍNIO DO E-MAIL (GMAIL.COM) E PELA DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR DO ENVIO ALI DESCRITO (R$100,00 – CF. ID. 14292612) E O VALOR EFETIVAMENTE PAGO PELO TRANSPORTE CONTRATADO PELO REQUERENTE (R$107,83 – CF. ID. 14292617).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.

CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)